Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-96.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006520-96.2017.8.07.0005 RECORRENTES: RAFAEL DE JESUS DA SILVA, CLAUDIO MAGNO DE SOUSA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR HOMICÍDIO TENTADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia requer o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados, devendo os acusados ser pronunciados, quando preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, 18, 121, §2o, inciso IV, e 129, todos do Código Penal, e 413, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, pleiteando a desclassificação do crime de tentativa de homicídio com relação à vítima Jadson David Soares da Silva para crime diverso do doloso contra a vida, ante a ausência do risco morte, pois além dos ferimentos não terem tido letalidade e não ter havido perigo para a vítima, não existiu qualquer perseguição quando ela fugiu do local do delito, o que demonstra que não havia animus necandi dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, 18, 121, §2o, inciso IV, e 129, todos do Código Penal, e 413, caput, e §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “há indícios de que os agentes pretendiam ceifar a vida tanto da vítima Carlos Eduardo, como da vítima Jadson David. Ambos foram agredidos nas mesmas circunstâncias. O intento, em tese, foi alcançado em relação a Carlos Eduardo. Quanto a Jadson David, os indícios são no sentido de que ele conseguiu fugir da turba, de modo que o resultado morte não teria ocorrido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Desse modo, existindo indícios da prática de crime doloso contra a vida, a ação penal deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para analisar profundamente a prova e concluir pela existência ou não, do dolo” (ID 14262399). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio tentado. Rever os fundamentos utilizados, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para os crimes de homicídio em concurso com roubo consumado, bem como de que os agravantes devem responder pela conduta menos grave, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Saliente-se, ainda, que, ao contrário do alegado - sobre o fato de o tiro não ter atingido as vítimas -, para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la (REsp 1026237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 1o/8/2011). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025